Tribunal: TJDFT
Processo: 0709430-71.2021.8.07.0019
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Furto qualificado. Pena-base. Fração. Regime prisional.
1 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. A fração de redução ou aumento da pena-base deve se pautar nas peculiaridades do caso concreto. Proporcional a fração adotada, deve ser mantida.
2 - Reincidente o réu e desfavoráveis duas circunstâncias judiciais (circunstâncias do crime e antecedentes), com quatro condenações definitivas por crimes contra o patrimônio, o regime prisional é o fechado, ainda que a pena seja inferior a quatro anos e o crime, sem violência ou grave ameaça à pessoa, sobretudo porque quando cometeu o crime, o réu cumpria pena em regime aberto.
3 - Apelação não provida.